Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-57.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001821-57.2020.8.14.0039

APELANTE: LUCAS NERI DOS REIS, BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL –
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I
, C/C. ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CPB.
PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CPB) – IMPROCEDÊNCIA
. Autorias e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
. Impossibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação, vez que provada a participação direta do apelante
Bruce Wilyan Costa da Silva no crime de roubo majorado.
Art. 155 do CPB. Valor diferenciado da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio. Precedente do STJ. Procedimento de reconhecimento fotográfico que respeitou os ditames do art. 226 do CPP.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
LUCAS NERI DOS REIS
e
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (
ID – 5251953
), que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I
, c/c.
art. 70,
ambos do
Código Penal Brasileiro
,

às seguintes sanções:
UCAS NERI DOS REIS –

11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 201 (duzentos e um) dias-multa, mínimos;
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA –
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Nas razões recursais de
LUCAS NERI DOS REIS
(
ID – 5251955
), a defesa requereu sua absolvição ante a alegação de insuficiência probatória e falha no procedimento de reconhecimento havido por meio fotográfico.

Nas contrarrazões ao recurso de
LUCAS NERI DOS REIS
(
ID – 5251956
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Em suas razões recursais (
ID – 10562451
), a defesa de
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA
pediu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação (art. 180, CPB).

Em sede de contrarrazões ao apelo de
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA

(
ID – 10562454
), o
Parquet
de primeiro grau requereu seu conhecimento e parcial provimento, no sentido de desclassificar o crime de roubo imputado para o delito de receptação.

Nesta Superior Instância (
ID –
11166312)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo de
LUCAS NERI DOS REIS
e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA
, para
desclassificar o crime de roubo imputado para o delito de receptação.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
os recursos.

Narra a peça acusatória,
in verbis
(
ID – 5251946
)
:

“Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 15/01/2020, por volta das 22:40min, na Rua inconfidência, bairro Camboatã II, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA, os denunciados Bruce Wilyan Costa da Silva e Lucas Neri dos Reis, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens móveis pertencentes às vítimas Shirley Lima dos Santos, Jenifer dos Santos Sousa, Aurelino Matos do Amaral e Luis Otávio Silva Angelini.

Noticia o procedimento investigatório que, na data, local e horário supramencionado, Shirley, Jenifer e Otávio estavam saindo da residência de seu amigo Aurelino quando foram abordados pelos denunciados que anunciaram o assalto e, sob grave ameaça, ordenaram que lhes fossem entregues todos os bens, quais sejam: uma carteira porta cédulas contendo 1.524,00 (mil quinhentos e vinte e quatro reais); carteira da OAB; cartão do SUS; cartão do Banco Bradesco; uma folha de cheque em branco; um aparelho celular Iphone 8, cor branca, n° (17) 99657-0855; um relógio TOMMY HILFIGHER, cor prata; certificado de registro do SINARM de uma pistola; toda a documentação de CAC e uma caminhonete TOYOTA HILUX, PLACA FWJ 7052,cor preta, CHASSI 8AJBA3CD2G156066, ano/modelo 2016/2016, todos de propriedade de Luiz Otávio.

Os denunciados subtraíram ainda o aparelho celular IPhone 7 Plus, cor preta, nº (94) 99265-1549, pertencente à Jenifer; um aparelho celular J7 Primer, cor prata, n° (94) 98106- 6467, de Shirley e de Aurelino subtraíram uma carteira porta cédulas contendo título de eleitor, cartão de crédito Visa, cartão do Banco do Brasil, CNH, o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), além de um aparelho celular LG, Q6, n° (91) 999819-3844.

Em posse dos bens, os denunciados empreenderam fuga na caminhonete para local incerto e não sabido.

A Polícia foi acionada e empreendeu diligências a fim de identificar a autoria do crime em tela, oportunidade em que apresentou às vítimas fotografias de criminosos contumazes na região, tendo estas reconhecido o denunciado Lucas Neri dos Reis como sendo um dos autores do roubo.

A equipe policial solicitou apoio ao Núcleo de Apoio à Investigação - NAI/PCPA da cidade de Castanhal-PA, ocasião em que constatou-se pelo IMEI que um novo número havia sido inserido em um dos aparelhos celulares roubados, tendo sido cadastrado, em nome de Carlos Antônio da Costa Silva, irmão do acusado Bruce. Todavia, constatou-se ainda que o verdadeiro usuário do aparelho é o próprio Bruce, consoante verifica-se pelas fotos de perfil do aplicativo WhatsApp.

Os indícios de autoria e de materialidade do delito tipificado restam demonstrados pelas declarações das testemunhas e das vítimas, pelo reconhecimento por fotografia, pelo relatório de investigações NAI/Castanhal - PA n° 01/2020, bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.”

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c. art. 70,
caput
, ambos
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DO PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO E DO PEDIDO ALTERNATIVO DE
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CPB).

A defesa dos recorrentes postulou, de forma comum, suas absolvições, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, assim como, especificamente com relação ao apelante Bruce Wilyan Costa da Silva, foi pleiteada a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, pedidos que
não

merecem provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos dos ofendidos (
ID – 5251950
), transcritos fielmente no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 5251953)
, a saber:

“A vítima AURELINO MATOS DO AMARAL, disse que no momento que estava se despedindo dos amigos dele, foram abordados na calçada da casa dele por dois indivíduos, sendo que um estava com arma de fogo e ficou sempre apontando para eles. O local era bem iluminado. Eram cinco vítimas. Era pouco depois das 10 horas da noite. Subtraíram a carteira, o celular, R$350,00 em dinheiro e documentos pessoais dele. Do Luiz Otávio levaram a caminhonete e a carteira deste contendo documentos e dinheiro, o celular da esposa de Luiz Otávio e o celular da sogra deste. Os assaltantes estavam de boné e não conseguiu identificá-los. Não recuperou os pertencentes e nem as outras vítimas recuperaram. Luiz Otávio reconhece os réus. A caminhonete não foi recuperada. Teve o prejuízo de R$350,00 em dinheiro e mais R$800,00, que era o valor do celular.

A vítima JENIFER DOS SANTOS DE SOUSA, disse que teve um Iphone 7 Plus subtraído. Por volta das 22h30min estavam saindo da casa de Aurelino quando foram abordados por dois elementos que chegaram andando e anunciaram o assalto, na porta da residência. Ela correu, mas Lucas Neri apontou a arma para ela e tomou o celular dela e o da mãe dela. Lucas ainda tomou os pertences do namorado dela, do Aurelino e levou a caminhonete do namorado dela. Só o Lucas estava armado. Reconheceu Lucas porque olhou para ele e, também, pela tatuagem dele. Depois reconheceu o outro réu pelas fotos. O aparelho celular dela não foi recuperado. Nenhum dos objetos roubados foram recuperados. O namorado dela e a mãe dela também reconheceram os réus. Reconheceu Lucas Neri na Delegacia, por foto. Teve notícias que o aparelho celular da mãe dela foi encontrado com Bruce, mas não foi recuperado. Após o roubo entraram em contato pelo telefone do escritório do namorado dela pedindo resgate pela caminhonete. A tatuagem de Lucas era no braço e era meio esverdeada. O Iphone custava cerca de R$3.000,00 (três mil reais). Ficou quase uma semana sem conseguir dormir.

A vítima SHIRLEY LIMA DOS SANTOS, disse que teve um celular subtraído. No momento em que estavam saindo da casa do Aurelino, por volta das 22h30min, foram abordados por dois indivíduos que chegaram armados e apontado a arma para eles. Só um dos indivíduos estava armado. Só lembra que um deles tinha tatuagem. Na delegacia reconheceu um dos réus na delegacia, pela tatuagem. Levaram também o celular da filha dela, o celular e a caminhonete do genro dela. Nenhum pertence foi recuperado. A tatuagem do réu que ela reconheceu era no braço. O outro réu era mais baixo e pardo.

A vítima LUIZ OTAVIO SILVA ANGELINE, disse que estavam saindo da residência do Aurelino, por volta das 22h30min quando foram abordados pelos indivíduos. Um dos indivíduos apontou um revólver para ele e disse que não estavam de brincadeira. Pediu para ele tirar todos os pertences, inclusive o relógio. O outro indivíduo tomou os pertences da namorada dele e da sogra dele. Depois passaram a revistar Aurelino e este começou a tremer, nesse momento o réu falou que não estava de brincadeira e poderá matá-lo. O réu disse que sabia que o declarante era o dono do veículo e pediu para ele lhe passar a chave. Depois saíram no veículo. Reconheceu o indivíduo que estava portando a arma de fogo, por fotografia, na delegacia. O outro indivíduo era mais gordinho e tinha pele mais clara e o reconheceu posteriormente, quando a Autoridade Policial lhe chamou e lhe mostrou algumas fotos. Nenhum dos pertences foi recuperado. No dia seguinte ligaram para ele dizendo que estavam com o veículo querendo vendê-lo para ele. Também ligaram para uma irmã dele que mora em São Paulo. Reconheceu o suspeito nº 2 à fl. 18 como sendo Lucas Neri. Reconheceu Bruce por fotografia, pela boca, bochecha e como estava o boné dele. A caminhonete dele tinha câmbio automático e os réus dirigiram sem dificuldade. Quem tinha tatuagem era Lucas Neri. A caminhonete tinha seguro e custava R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). O prejuízo foi de R$1.700,00 mais R$3.000,00 do Iphone e o relógio custava R$2.800,00. O fato ocorreu no dia 14 de janeiro, uma terça-feira. Nenhum objeto foi recuperado.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Pois bem, em que pese a negativa dos apelantes em juízo, o conjunto probatório (sobretudo consubstanciado pelos depoimentos das próprias vítimas que experimentaram o evento delitivo) é claro em apontar a participação dos referidos como autores diretos do crime de roubo apurado.

O recorrente
LUCAS NERI DOS REIS
, segundo depoimentos objetivos e detalhados em juízo, foi reconhecido na fase policial pela vítima
JENIFER DOS SANTOS DE SOUSA
(
“...Reconheceu Lucas porque olhou para ele e, também, pela tatuagem dele; ...; O namorado dela e a mãe dela também reconheceram os réus. Reconheceu Lucas Neri na Delegacia, por foto; ...; A tatuagem de Lucas era no braço e era meio esverdeada; ...”
) e
LUIZ OTAVIO SILVA ANGELINE

(“... Reconheceu o suspeito nº 2 à fl. 18 como sendo Lucas Neri”
).

Já

o apelante
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA,
também

consoante depoimentos objetivos e detalhados em juízo,
foi reconhecido na fase policial pela vítima
JENIFER DOS SANTOS DE SOUSA
(
“...Reconheceu Lucas porque olhou para ele e, também, pela tatuagem dele. Depois reconheceu o outro réu pelas fotos; ...; O namorado dela e a mãe dela também reconheceram os réus. Reconheceu Lucas Neri na Delegacia, por foto; ...; Teve notícias que o aparelho celular da mãe dela foi encontrado com Bruce, mas não foi recuperado; ...”
),
SHIRLEY LIMA DOS SANTOS
(
“... O outro réu era mais baixo e pardo”
) e
LUIZ OTAVIO SILVA ANGELINE
(
“... O outro indivíduo era mais gordinho e tinha pele mais clara e o reconheceu posteriormente, quando a Autoridade Policial lhe chamou e lhe mostrou algumas fotos; ...; Reconheceu Bruce por fotografia, pela boca, bochecha e como estava o boné dele”).

A propósito, como bem rememorado pela Douta Procuradoria, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do Habeas Corpus 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu que o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório
. [...] (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.)

Assim, diferentemente do alegado pela defesa, além do aludido procedimento estar referendado nos ditames do art. 226 do CPP, não é o único meio de prova apto a sustentar a condenação em tela, eis que circundado pelos depoimentos dos ofendidos, os quais, repise-se, detém valor diferenciado na espécie, por se tratar de delito contra o patrimônio.

E, estando confirmada a participação do apelante
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA,
posto que identificado pelas vítimas como um dos dois autores, conforme acima detalhado, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.

O fato de o aparelho smartphone ter sido encontrado em seu poder não se trata de crime isolado de receptação, mas sim um verdadeiro exaurimento do delito de roubo majorado praticado.

Portanto, satisfatoriamente comprovadas as autorias de
LUCAS NERI DOS REIS
e
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA,
bem como
a materialidade delitiva do crime de roubo majorado apurado nos autos, incabível o deferimento do pleito comum absolutório e desclassificatório alternativo de
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA
, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, intactas as condenações de
LUCAS NERI DOS REIS
e
BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA
nos termos do
art. 157, §2º, II e §2º-A, I
, c/c.
art. 70,
ambos do
CPB.

Examinadas ambas as dosimetrias, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse reforma de ofício.

02.
DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Belém, 18/03/2024